Tribunal: STF
Processo: ARE 1539977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar agravo de execução interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 29, p. 1-3) assim ementado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO, COM BASE NO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME PELO QUAL O AGRAVANTE FOI CONDENADO É ABARCADO PELO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022. PENA EM ABSTRATO QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE 5 ANOS. NÃO ACOLHIMENTO. FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE NÃO SE TRATA DE CRIME DISTINTO. ALÉM DISSO, PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA QUE É SUPERIOR A 5 ANOS, CONSIDERANDO A PENA MÁXIMA PREVISTA NO CAPUT (15 ANOS), COM A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (1/6) . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 29, p. 3)



    Após, recebeu-se pedido de reconsideração como embargos de declaração e, como consequência, sanou-se o erro material e a contradição no acórdão (eDOC 46, p. 1-3), que restou assim ementado:



    “INSURGÊNCIA DA AGRAVADA QUANTO AOS TERMOS DO JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO, ASSIM COMO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO, QUE NÃO REFLETIU A FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO MANEJADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, PELO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA, A DESPEITO DO TEOR DO DISPOSITIVO E DA EMENTA. CORREÇÃO NECESSÁRIA.” (eDOC 46, p. 3)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-16), no qual se apontou violação ao artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o citado recurso (eDOC 62, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 69, p. 1-13).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 62, p. 1-2):



    “(...)



    Quanto à alegação de violação ao art. 84, XII, da Carta Maior, o que faz a ilustre defesa à assertiva de que ‘[...] deve ser concedido indulto para os condenados por tráfico privilegiado com base no decreto 11.302/22, eis que com pena menor de 5 anos, torna-se crime comum e é cumprido na proporção de 1/6 ou 16%’; observa-se que o Recurso Extraordinário não merece ser admitido em virtude da ausência de prequestionamento, porquanto não houve o enfrentamento da questão suscitada sob a ótica do dispositivo constitucional apontado como violado. 



    O recurso deve ser inadmitido, portanto, por incidência das Súmulas 282 e 356 do STF -‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ (Súm. 282/STF) e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’ (Súm. 356/STF). 



    Por fim, registra-se que a análise da pretensão recursal também demandaria: a) o exame prévio da legislação infraconstitucional, motivo por que eventual afronta ao dispositivo constitucional mencionado implicaria, quando muito, ofensa meramente reflexa à Constituição; b) a verificação do conjunto fático probatório formulado nos autos, circunstância vedada na via recursal eleita, consoante informam os ditames da Súmula 279 do STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’).” (eDOC 62, p. 1)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente